Tribunal: TJDFT
Processo: 0722579-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0722579-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: IDALICE NUNES DOURADO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O INDEFERE PEDIDO DE APLICAÇÃO DE MULTA Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Idalice Nunes Dourado contra ato do Governador do Distrito Federal que tornou sem efeito a sua nomeação e posse no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF, com fundamento no trânsito em julgado da sentença proferida no Proc. 2012.01.1.055704-3 (ID 17642949). Em ID 17700512, deferi liminar determinando a imediata reintegração da impetrante no cargo de Professora da Educação Básica da Secretaria de Estado de Educação do DF. Em ID 17882170, a impetrante informa que até o momento a decisão liminar não foi cumprida. Em nova decisão, determinei o cumprimento da liminar no prazo de 5 dias, sob pena de aplicação de multa (ID 18057700). O Distrito Federal prestou informações e pediu a denegação da ordem (ID 18093837). Em petição de ID 18224216, a impetrante informou que a decisão liminar ainda não havia sido cumprida. Na decisão de ID 18448628 determinei a intimação do Distrito Federal para que comprovasse o protocolo, junto ao PA SEI no 002000037721/2019-19, da determinação judicial de reintegração da impetrante no cargo por ela ocupado, sob pena de majoração da multa. O Distrito Federal pediu a prorrogação do prazo para cumprimento da decisão (ID 18710030) e, posteriormente, juntou documentos comprovando o cumprimento da ordem judicial. A impetrante pediu a aplicação da multa, alegando erro no ato de readmissão e atraso no cumprimento da ordem. Sem razão a impetrante. Isso porque o Distrito Federal cumpriu a ordem judicial e comprovou nos autos a publicação do ato de readmissão da impetrante em ID 19123123. A demora no cumprimento da ordem judicial não se deu de forma deliberada, já que o próprio Distrito Federal pediu a prorrogação do prazo para cumprimento da liminar, justificadamente (ID 18710030). Além disso, é de conhecimento público (CPC/15 375) que os servidores do Distrito Federal, à época (julho e agosto/2020), estavam em trabalho remoto por conta da Pandemia Covid-19 e isso também dificultou o cumprimento imediato da ordem. Assim, indefiro o pedido de aplicação da multa. Intime-se a impetrante para que esclareça, no prazo de 15 dias, o motivo pelo qual afirma que há erro no ato de readmissão, pois os documentos acostados com a inicial comprovam que o cargo por ela exercido era o de professor de educação básica – língua portuguesa (ID 17642949 e 17642950), o mesmo cargo objeto da readmissão (ID 19120098). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator